Tribunal: TJSP
Processo: 2259346-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE EM RAZÃO DO AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA. Reajuste aplicado após aos 66 anos de idade. Contrato antigo e não adaptado, firmado em 05/04/1991. Previsão contratual para o reajuste por faixa etária. REsp 1.568.244-RJ. Abusividade que deve ser apurada sob o crivo do contraditório. Incidência do reajuste desde 2016. Ausentes os requisitos do art.311 do

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE EM RAZÃO DO AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA. Reajuste aplicado após aos 66 anos de idade. Contrato antigo e não adaptado, firmado em 05/04/1991. Previsão contratual para o reajuste por faixa etária. REsp 1.568.244-RJ. Abusividade que deve ser apurada sob o crivo do contraditório. Incidência do reajuste desde 2016. Ausentes os requisitos do art.311 do Código de Processo Civil. Análise mais aprofundada da matéria que está reservada ao juízo de primeiro grau. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259346-97.2019.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000152702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2259346-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA INEZ DE
ALMEIDA STRANO, é agravado SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO
SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259346-97.2019.8.26.0000 - 2
2
Agravo de Instrumento no 2259346-97.2019.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Maria Inez de Almeida Strano
Agravado: Sul America Companhia de Seguro Saude
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível
Processo de Origem: 1010871-78.2019.8.26.0011
Juiz(íza) Prolator(a): Luciana Bassi de Melo
VOTO no 12403
TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL.
REAJUSTE EM RAZÃO DO AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA.
Reajuste aplicado após aos 66 anos de idade. Contrato antigo e não
adaptado, firmado em 05/04/1991. Previsão contratual para o
reajuste por faixa etária. REsp 1.568.244-RJ. Abusividade que
deve ser apurada sob o crivo do contraditório. Incidência do
reajuste desde 2016. Ausentes os requisitos do art.311 do Código
de Processo Civil. Análise mais aprofundada da matéria que está
reservada ao juízo de primeiro grau. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão
interlocutória copiada às fls.29/30, que em ação relativa a plano de saúde,
indeferiu a tutela antecipada visando afastar o reajuste aplicado, para que a partir
do boleto com vencimento em 10/11/2019 seja cobrado da autora o valor de
R$1.742,69.
Inconformada, a agravante alega, em breve síntese,
que em outubro de 2016 houve majoração da mensalidade de seu plano de
saúde em 68%, inexistindo previsão contratual para o reajuste aplicado. Além
disso, os índices aplicados são aleatórios e desarrazoados, não estando
presentes os requisitos previstos no REsp no 1.568.244/RJ. Ressalta que houve
evidente violação ao artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor e
do artigo 15, da Lei no 9.656/98. Pleiteia a concessão de tutela antecipada,
considerando ser a agravante pessoa idosa e que a oneração excessiva das
mensalidades afeta diretamente a permanência dos segurados na relação
contratual, incorrendo em afronta a legislação consumerista, dos planos de saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259346-97.2019.8.26.0000 - 3
3
e à Constituição.
Recurso
regularmente
processado
e
preparado
(fls.13/14).
O pedido de tutela recursal foi indeferido (fl.40).
A parte contrária ofereceu contrarrazões (fls.65/71).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que a autora, desde
05/04/1991, é beneficiária de seguro saúde denominado “especial II individual”,
operado pela ré Sul América Companhia de Seguro Saúde (fls.20/21, na origem).
Alega em sua petição inicial que, após completar 66
anos, em setembro de 2016, seu seguro sofreu um reajuste de 68%, em ofensa
ao disposto no art.15, parágrafo único da Lei 9.656/98, que veda o reajuste do
plano em razão da mudança de idade aos segurados com mais de 60 anos de
idade, bem como ao Estatuto do Idoso.
Nos termos do artigo 311, do Código de Processo Civil
de 2015, a tutela de evidência poderá ser deferida, independentemente da
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo,
quando:
I ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o
manifesto propósito protelatório da parte;
II as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas
documentalmente e houve tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em súmula vinculante;
III se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova
documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada
a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental
suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz
de gerar dúvida razoável.
No caso dos autos, em que pesem os argumentos da
agravante e os documentos acostados aos autos, necessária a dilação probatória
para se comprovar eventual abusividade do reajuste aplicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259346-97.2019.8.26.0000 - 4
4
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso especial no 1.568.244
RJ, julgado sob o rito dos
recursos repetitivos, decidiu que não há ilegalidade nos reajustes por aumento de
faixa etária, sendo que devem ser observados alguns parâmetros. Consta na
ementa do voto:
“Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos
reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde,
alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa
previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor,
em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-
fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos
excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria,
poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no
plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados,
isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em
vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato,
respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as
normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da
cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS”
(Recurso Especial no 1.568.244 RJ, Ministro Relator: Ricardo Villas
Bôas Cueva, data de julgamento: 14/12/2016).
No caso, o contrato prevê reajustes por faixas etárias
até 17 anos; de 18 a 55 anos; de 56 a 65 anos; acima de 65 anos.
Anote-se que o contrato em questão foi firmado em
1991, ou seja, antes da vigência da Lei no 9.656/98, e que há previsão no
contrato do reajuste por faixa etária (cláusula 15.2 fl.32, na origem), de modo
que a abusividade deve ser analisada oportunamente, sob o crivo do
contraditório.
Ressalte-se, ainda que o reajuste considerado abusivo
pela agravante é antigo, ou seja, desde 2016, sem insurgência da agravante no
período.
Portanto, em cognição sumária, é razoável manter o
valor do reajuste aplicado pela agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259346-97.2019.8.26.0000 - 5
5
A análise mais aprofundada da matéria e da
abusividade do reajuste aplicado está, reservada ao juízo de primeiro grau, que,
por ocasião do julgamento do processo, disporá de todos os elementos de
convicção necessários para analisar o mérito.
No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita
ao cabimento da tutela provisória, que não se entremostram presentes.
Assim, em cognição sumária e diante da ausência dos
requisitos legais para tutela provisória, é de rigor a manutenção da decisão
recorrida.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora